Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-31.2024.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001385-31.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO ROSA - CPF: 459.940.721-68 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADMINISTRATIVO – REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – MUDANÇA DE NOMENCLATURA E REENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –OBEDIÊNCIA A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de ilegalidade na reestruturação administrativa promovida pelo Município de DIAMANTINO-MT.

2. A Reclamante sustenta que as mudanças introduzidas pelo Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público Estadual, de nº 003/2015, no âmbito do Inquérito Civil nº 002321-022/2013, no qual constatou-se que o autor teve uma ascensão funcional que não lhe era devida, que alteraram a nomenclatura e as atribuições do cargo por ela ocupado, violam os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da irredutibilidade de vencimentos.

3. Em contrarrazões, o Município Reclamado defendeu a legalidade das alterações realizadas, alegando que não restam dúvidas de que NÃO EXISTE identidade de requisitos de escolaridade entre o antigo cargo de concurso da recorrente (AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS) e o cargo que ocupava antes da Decisão Administrativa (TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL), configurando, daí, a ascensão funcional inconstitucional, em total afronta a regra do concurso público, insculpida no art. 37, inciso II, da CF. Com isso, entende que deve ser mantida a DECISÃO ADMINISTRATIVA atacada, que declarou NULO o enquadramento da recorrente ao cargo TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, reenquadrando-a para o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, na especialidade de Auxiliar Administrativo, compatível com o nível de formação exigido para investidura em relação ao cargo originário da mesma (NÍVEL FUNDAMENTAL).

4. No mérito, verifica-se que a reestruturação administrativa promovida pelo Município, obedeceu o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público Estadual, de nº 003/2015, no âmbito do Inquérito Civil nº 002321-022/2013 , encontrando respaldo no poder discricionário da administração pública, que pode modificar a estrutura de cargos e atribuições visando à eficiência administrativa, e para não causar mais prejuízos ao erário.

5. Ainda, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há direito adquirido a regime jurídico por parte de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando da ascensão ao cargo for legal, o que não ocorreu no presente caso, pois o enquadrado como Técnico Administrativo Educacional no ano de 2009, por meio da Portaria n. 010/2009/SMEC, datada de 02/02/2009 (id 268763754), foi eivado de ilegalidade, o que motivou a instauração do inquérito civil nº 002321-022/2013.

6. Portanto, os argumentos apresentados pela Reclamante não possuem força suficiente para desconstituir a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Conforme jurisprudência consolidada pelos tribunais:

Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Servidores públicos. Pretensão de enquadramento em novo cargo criado por lei complementar. Extinção de cargo anterior. Vedação de transposição sem concurso público. Súmula Vinculante nº 43 do STF. Ausência de configuração de desvio de função e de ato ilícito para fins de danos morais.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidores ocupantes do cargo extinto de Oficial Administrativo, pleiteando o enquadramento no cargo de Técnico Administrativo Educacional, criado pela Lei Complementar nº 57/2015, e o pagamento de diferenças salariais por suposto desvio de função, além de indenização por danos morais.

2. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na legalidade da transposição de cargos públicos sem a realização de concurso público, bem como no reconhecimento de desvio de função e no cabimento de indenização por danos morais.

3. III. Razões de decidir 3. A transposição de cargos públicos sem concurso público específico configura provimento derivado, vedado pela Constituição Federal, em seu art. 37, II, conforme jurisprudência consolidada pelo STF, especialmente a Súmula Vinculante nº 43. 4. O ato administrativo que anulou o processo seletivo para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (Edital nº 001/2016) foi devidamente motivado, respeitando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, e visou prevenir irregularidades apontadas pelo Ministério Público. 5. Não houve comprovação nos autos de que os apelantes desempenharam funções incompatíveis com as atribuições do cargo de Oficial Administrativo, conforme descritas na legislação vigente, de modo que não se verifica o desvio de função alegado. 6. A anulação do processo seletivo, por si só, não configura ato ilícito passível de reparação moral, inexistindo prova de abalo psicológico ou prejuízo concreto aos apelantes. 7. O pedido de reconhecimento de diferenças salariais e de indenização por danos morais é improcedente diante da ausência de elementos que demonstrem a configuração de desvio de função ou ato ilícito.

4. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A transposição de cargos públicos sem prévio concurso público é inconstitucional, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 43 do STF. O desvio de função exige prova inequívoca do exercício de atividades distintas daquelas inerentes ao cargo de origem, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Complementar nº 57/2015; Súmula Vinculante nº 43 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5817, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 20/04/2020.

(N.U 1000260-60.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025.)

8. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025